Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Desacato. Ameaça. Provas. Dolo. Consunção.
1 – Os depoimentos das vítimas - policiais militares -, coerentes e harmônicos, na delegacia e em juízo, somados à confissão parcial da acusada na audiência de custódia, são provas suficientes dos crimes de ameaça e desacato.
2 - É evidente o dolo de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções e causar-lhes temor na conduta da acusada que profere palavras de baixo calão contra policiais militares e, depois, os ameaça de causar-lhes mal injusto e grave, dizendo que o namorado dela, envolvido com tráfico de drogas, os mataria.
3 - Existe consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
4 – Não há consunção entre os crimes de ameaça e desacato se um não é meio necessário, etapa de preparação ou execução do outro. Cometidos em condutas distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
5 - Apelação não provida.